Tribunal: TJDFT
Processo: 0717297-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717297-80.2018.8.07.0000 RECORRENTE: AIDA GUMES FERNANDES RECORRIDO: RAFAEL LEANDRO PINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. RECURSO DOS TERCEIROS PREJUDICADOS. PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO E INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU BLOQUEIO DA MATRÍCULA DE VEÍCULO, IMPOSSIBILITANDO SUA TRANSFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO PELOS TERCEIROS INTERESSADOS. TERMO INICIAL DO PRAZO COINCIDENTE COM O PRAZO DAS PARTES. CONTAGEM DO PRAZO PARA AS PARTES AINDA NÃO INICIADA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA MATÉRIA OBJETO DE COGNIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O prazo para a interposição do recurso pelos terceiros prejudicados é o mesmo das partes do processo. Assim, o termo inicial para o seu aviamento coincide com o início da contagem do prazo para as partes do processo. 2. Cabível o recurso de agravo interno interposto pelos terceiros que alegam ser legítimos proprietários do veículo objeto de decisão monocrática em sede de agravo de instrumento, que determinou o bloqueio da matrícula do bem, impossibilitando sua transferência para terceiros. 3. Se os terceiros interessados interpuseram agravo interno, agregando novos fatos e fundamentos jurídicos à discussão objeto de recurso de agravo de instrumento, que exigem maiores esclarecimentos, que só podem ser feitos em processo que permita amplo contraditório entre as partes interessadas e dilação probatória, há que se reputar inviável o acolhimento de sua pretensão, embora cabível o recurso. 4. Agravo interno não provido. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada, sustentando que diverge de julgado, sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, em nome das advogadas FLÁVIA MOREIRA DE LIMA, OAB/DF no 44.304 e CAMILA RIBEIRO DE LIMA, OAB/DF 49.186. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à suposta divergência jurisprudencial. Com efeito, “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015.” (AgInt no AREsp 1593959/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/5/2020). Ademais, cumpre ressaltar que “Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, é ‘incabível, via de regra, o recurso especial que postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Aplicação analógica da Súmula 735/STF ('Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.')’ (AgRg no AREsp n. 504.073/GO, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 23/5/2017).” (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome das advogadas FLÁVIA MOREIRA DE LIMA, OAB/DF no 44.304 e CAMILA RIBEIRO DE LIMA, OAB/DF 49.186. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017